Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700453-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSON PRADO SALES DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031